Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722397-43.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA APELADO: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA MOTA D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator